Tribunal: TJSP
Processo: 1013956-05.2024.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro. A embargante alega que sofreu bloqueio em seus ativos financeiros sem fazer parte da lide principal e que não houve sucessão empresarial entre ela e a executada. II. Questão em Discussão. 2. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro. A embargante alega que sofreu bloqueio em seus ativos financeiros sem fazer parte da lide principal e que não houve sucessão empresarial entre ela e a executada. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve sucessão empresarial entre Santa Izildinha Ambulatório Ltda. e a executada, justificando a inclusão da embargante no polo passivo da execução. III. Razões de Decidir. 3. A sentença de primeira instância foi mantida, pois a embargante não apresentou elementos novos que pudessem modificar a decisão. 4. A relação entre as empresas foi considerada como sucessão empresarial, com base na utilização do mesmo endereço e ramo de atividade, além da transferência de estrutura empresarial. 5. Desnecessidade de desconsideração da personalidade jurídica, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo. 5. RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento: 1. A inclusão da embargante no polo passivo da execução é justificada pela sucessão empresarial fraudulenta. 2. A ausência de coincidência de sócios não impede o reconhecimento da sucessão empresarial.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 487, I; art. 85, §11; art. 1.026, §2o. Código Civil, art. 1.146. Código Tributário Nacional, art. 133.
Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2000129-97.2025.8.26.0000, Rel. Coelho Mendes, 10a Câmara de Direito Privado, j. 12/03/2025. TJSP, Agravo de Instrumento 2313392-60.2024.8.26.0000, Rel. Nelson Jorge Júnior, 13a Câmara de Direito Privado, j. 05/03/2025.